Tribunal: TJPA
Processo: 0007724-54.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007724-54.2006.8.14.0301

APELANTE: JACY MADALENA FRAZAO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS Á EXECUÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA INDICADO NA INICIAL. TODA CAUSA TERÁ VALOR CERTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 258 E 260, DO CPC/1973. APELAÇÃO DESPROVIDA. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO E JURISDIÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC/73. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA.

I-

Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação interposta por Jacy Madalena Frazão, autora, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução, determinando a retificação dos cálculos de honorários advocatícios, com base no valor da causa.

II – Questão em discussão

2- O cerne da questão está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os embargos à execução, por reconhecer o excesso de execução proveniente da condenação do IGEPREV em ação revisional de Pensão, determinando a realização de novo cálculo, excluindo parcela de complementação salarial, bem como, redução dos honorário advocatícios cobrados, considerando que o valor dado a causa pelo exequente.

3- Argumentou a apelante que o cálculo apresentado quanto ao valor dos honorários está correto, pois o valor dado a causa atribuído na inicial foi de R$ 100,00 (cem reais) a ser complementada com a diferença que ao final for apurada como a devida às autoras.

4-
De acordo com os arts. 258 e 260 do CPC/1973, o valor da causa deve ser certo, mesmo que sem conteúdo econômico imediato, não sendo admissível que seja determinado futuramente.

5. Contudo, os honorários advocatícios, como matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo, especialmente quando o valor fixado se tornar irrisório. No caso, considerando o valor mínimo da causa, impõe-se a revisão equitativa dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida. De ofício, determina-se ao juízo da execução que fixe os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 20, §4º, do CPC/1973.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa deve ser certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. 2. A fixação dos honorários pode ser revista por apreciação equitativa quando o valor for irrisório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DE OFÍCIO, reformo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na fase de conhecimento, determinando
ao juízo da execução que fixe-os realizando a apreciação equitativa, conforme §4º do art. 20, do CPC,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JACY MADALENA FRAZÃO
contra sentença prolatada pelo juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
em face do ora apelante, jugou procedentes os embargos, ratificando, em sentença, a homologação de cálculos feita, no valor de R$ 9.295,45 (nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), devidos à Exequente/Embargada, e homologou em favor do causídico o valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Inconformado, a Embargante interpôs presente recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que não existe erro de cálculo e nem excesso de execução na quantia cobrada a título de honorários de sucumbência, uma vez que os honorários foram calculados sobre o valor da causa o qual, no final, corresponde ao valor da condenação.

Argumentou que o IGEPREV não impugnou o valor que foi atribuído à causa pelo apelante e nem tampouco a decisão de arbitramento de honorários de sucumbência na ação de conhecimento, a favor dos exequentes, que também transitou em julgado.

Aduz que o valor da causa atribuído na inicial foi de “R$ 100,00 (cem reais) a ser complementada com a diferença que ao final for apurada como a devida às autoras”. Logo, não se trata de valor genérico, pois a ação de conhecimento seria Revisional de cobrança de pensões vencidas, não podendo ser quantificada de imediato, o que tornaria lícito o pedido genérico nos termos do art. 286, do CPC.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de acatar o cálculo da verba honorária de sucumbência arbitrada na ação de conhecimento em 15% sobre o valor das diferenças devidas ao autor.

O
I
GEPREV apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos da apelação e pugnou, ao final, pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria por distribuição, tendo recebido o recurso no seu duplo efeito.

O Ministério Público atuante no Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

Pontuo que o presente recurso será julgado com base no Código de Processo Civil de 1973, considerando que a sentença ora recorrida foi proferida ainda sobre a égide daquele diploma legal.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os embargos à execução, por reconhecer o excesso de execução proveniente da condenação do IGEPREV em ação revisional de Pensão, determinando a realização de novo cálculo, excluindo parcela de complementação salarial, bem como, redução dos honorários advocatícios cobrados, considerando o valor dado a causa pelo exequente.

Pois bem. Argumenta o apelante que o cálculo apresentado quanto ao valor dos honorários está correto, pois o valor dado a causa atribuído na inicial foi de “
R$ 100,00 (cem reais) a ser complementada com a diferença que ao final for apurada como a devida às autoras.
”

Em que pese os argumentos do apelante quanto ao valor fixado na causa, entendo acertada a sentença, pois nos termos do art. 286, do CPC de 1973

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II - havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.

Art. 260. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Art. 261. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa.

Parágrafo único. Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial.

Como se se pode concluir do texto da lei, nas ações em que forem cobradas parcelas vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. Portanto, não pode o autor alegar a impossibilidade de quantificação do valor a ser buscado na causa, considerando a instrução havida no texto de lei, que é claro ao afirmar que o valor da causa deve ser certo, ainda que não tenha conteúdo econômico de imediato.

Ora, não se pode permitir que o valor da causa seja um valor a ser determinado futuramente, pois a depender do resultado, se procedente ou improcedente o pedido inicial, o autor poderia se privilegiar, pois caso fosse sucumbente na causa, pagaria um valor bem menor a título de custas e honorários, porém se vencedor, complementaria o valor da causa com o valor agregado e, receberia honorários sobre este.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 282, IV, E 286 DO C.P.C. DE 1.973.
IRRESIGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 258, 259 E 260 DO MESMO CÓDIGO. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDERÁ AO SOMATÓRIO DO DÉBITO (PRESTAÇÕES VENCIDAS), ACRESCIDO DO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) PRESTAÇÕES VINCENDAS.
INICIAL QUE FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO, CUJO TEOR SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUBSTANCIAR A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00160435120168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 28 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Ademais, a sentença executada condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa, tendo transitado em julgado. Logo, o parâmetro para ser efetuado os cálculos quanto aos honorários de sucumbência deve ser o definido em sentença. Portanto, não assiste razão ao apelante.

Contudo, considerando que os honorários advocatícios são tidos por matéria de ordem pública, que podem ser ajustados a qualquer tempo pelo julgador quando vislumbrar que o valor se tornou irrisório ou mesmo excessivo, de ofício, entendo necessário o seu ajuste, nos termos do art. 20, parágrafo 4º do CPC/1973 (atual art.85, § 8º, do CPC). Vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

No caso sob análise, verifica-se que o valor dado a causa é irrisório e que os honorários atribuídos ao exequente, ora apelante, com base no valor apontado na inicial ficariam em R$ 15,00 (quinze reais), logo, não há como não o considerar desarrazoado e vexatório, pelo que deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.

Assim, devem os honorários advocatícios serem fixados considerando os termos do art. 20, §3º, alíneas a,b,c e §4º, o que no presente caso, não se faz possível, pois ausente nestes autos cópia do processo de conhecimento, faltando parâmetros para esta relatora chegar a um valor razoável e proporcional pelos serviços prestados, de forma que devem ser fixados em fase de cumprimento pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
.
De ofício
, considerando tratar-se de matéria de ordem púbica, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que fixe os honorários advocatício realizando a apreciação equitativa, conforme §4º do art. 20, do CPC,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 21/11/2024